Tribunal: TJMT
Processo: 0011288-28.2015.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0011288-28.2015.8.11.0004
RECORRENTE(S): BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDO(S): SANTILA DAVID GUIMARÃES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 54479997) interposto por BANCO DO BRASIL S.A., com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 51756480):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA – DISTORÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Pelo princípio da dialeticidade, a apelação deverá, necessariamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença recorrida, face ao disposto no art. 1010, II, do Novo CPC/2015.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0011288-28.2015.8.11.0004. RELATOR DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 22/07/2020. Publicado em 28/07/2020).
Não foram opostos Embargos de Declaração.
O Recorrente alega que não teria havido ofensa ao princípio da dialeticidade nas razões do Recurso de Apelação.
Aduz, ainda, além de divergência jurisprudencial, violação ao artigo 3o da Lei 8.935/ 1994, ao argumento de que “tendo sido reconhecida a firma do Sr. Edson Nolasco Guimarães na Cédula Rural Pignoratícia cujo adimplemento o recorrente requer, é de se pressupor com certeza, com fulcro na fé pública da qual os Tabeliães estão dotados, que a apelada outorgou poderes ao seu filho por meio de Procuração para a contratação junto à instituição financeira contratada.”
Recurso tempestivo (id. 54949991) e devidamente preparado (id. 55001456).
Contrarrazões no id. 55432985.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Necessidade de identificação do dispositivo legal violado. Ausência de comando normativo (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado ou objeto de dissídio jurisprudencial fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação e atrai, por analogia, a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes. (...)” (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018). (g.n.)
In casu, embora o Recorrente defenda que não teria havido ofensa ao princípio da dialeticidade nas razões do Recurso de Apelação, não demonstrou de forma específica e individualizada os dispositivos de Lei Federal relacionados à matéria que foram violados ou que tiveram interpretação divergente de outros Tribunais, o que, por consequência, impede a admissão recursal.
Ademais, se os dispositivos apontados como violados não têm comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do acórdão impugnado, ou se os referidos comandos são dissociados das razões recursais a ele relacionadas, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE ALIMENTOS. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISPOSITIVOS LEGAIS INDICADOS COMO VIOLADOS QUE NÃO GUARDAM PERTINÊNCIA TEMÁTICA COM AS TESES DEFENDIDAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 284 DO STF, POR ANALOGIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA NOS MOLDES LEGAIS. RECURSO PROTELATÓRIO. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA (...) 3. É deficiente a fundamentação do recurso especial quando há incompatibilidade entre a tese sustentada e o comando normativo contido no dispositivo legal apontado como descumprido. Incidência da Súmula no 284 do STF. Precedentes. (...)” (AgInt nos EDcl no REsp 1832101/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)
No presente caso, a contrariedade ao artigo 3o da Lei 8.935/ 1994 está fundada na assertiva de que o reconhecimento de firma do Sr. Edson Nolasco Guimarães, filho da Recorrida, na Cédula Rural Pignoratícia, faria pressupor que a devedora teria outorgado poderes a ele para a contratação junto à instituição financeira.
Contudo, o comando normativo dos dispositivos apontados como violados, que dispõem sobre a fé pública atribuída ao notário, ao tabelião, ao oficial de registro e ao registrador, revela-se inapto a sustentar a tese recursal aventada (presunção de que a apelada teria outorgado poderes ao seu filho) e reformar o acórdão impugnado.
Dessa forma, nos termos da súmula 284 do STF, inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII